Tribunal: TJMT
Processo: 1047195-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047195-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Esbulho / Turbação / Ameaça, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), GERSON TEIXEIRA RAMOS - CPF: 260.242.418-87 (EMBARGANTE), APARECIDO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 018.926.298-28 (EMBARGANTE), VALDEMAR TEXEIRA RAMOS - CPF: 735.097.288-15 (EMBARGANTE), ELCIO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 202.640.621-91 (EMBARGANTE), ADAO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 786.902.348-53 (EMBARGANTE), ORLANDO BONFIM - CPF: 177.930.171-53 (EMBARGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÓBICES REGISTRAIS SUPERVENIENTES. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PENDENTE DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000866-88.2012.8.11.0039, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a homologação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 101.803,86, a incidência de juros de mora, a manutenção das astreintes e a liberação dos valores condicionada à comprovação da transferência registral do imóvel.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto aos alegados óbices registrais relativos à transferência do imóvel; (ii) saber se houve omissão quanto à petição de ingresso de terceiro, Eduardo Bomfim Dela Costa, como assistente litisconsorcial; (iii) saber se o julgado deixou de apreciar a alegação de limitação subjetiva ou proporcional da responsabilidade dos embargantes pelo pagamento dos honorários sucumbenciais; e (iv) saber se houve omissão quanto ao termo inicial e ao alcance dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Não há omissão quanto aos alegados óbices registrais, pois o acórdão examinou o objeto devolvido no agravo de instrumento, sendo certo que eventuais exigências supervenientes do Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT devem ser apreciadas pelo juízo da execução, especialmente porque a própria decisão mantida condicionou a expedição de alvarás à comprovação da transferência registral do imóvel.

A intervenção de terceiro indicada pelos embargantes constitui questão incidental superveniente, ainda pendente de análise pelo juízo de origem, razão pela qual não competia ao órgão recursal apreciá-la originariamente, sob pena de supressão de instância e indevida ampliação da devolutividade do agravo.

A pretensão de restringir a responsabilidade dos embargantes pelo pagamento dos honorários sucumbenciais representa tentativa de rediscutir o título judicial já transitado em julgado, sendo inviável, em sede de cumprimento de sentença e, com maior razão, em embargos de declaração, alterar a extensão subjetiva ou quantitativa da condenação estabilizada pela coisa julgada.

O acórdão embargado enfrentou a questão dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, distinguindo a obrigação principal da obrigação autônoma relativa à verba sucumbencial, de natureza alimentar, cuja exigibilidade decorre do trânsito em julgado do título executivo judicial.

O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios quando inexistente vício integrativo no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Questões registrais supervenientes e incidentes processuais ainda não apreciados pelo juízo de origem não configuram omissão do acórdão que julgou agravo de instrumento com objeto delimitado. 3. É inviável, em cumprimento de sentença, alterar a extensão da condenação honorária fixada em título judicial transitado em julgado. 4. A verba honorária sucumbencial, por possuir natureza alimentar, sujeita-se à incidência de juros de mora a partir de sua exigibilidade, conforme definido no título executivo e no acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gerson Teixeira Ramos, Aparecido Teixeira Ramos, Valdemar Teixeira Ramos, Elcio Teixeira Ramos
e
Adão Teixeira Ramos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões, pois: (i) não teria enfrentado adequadamente os alegados óbices registrais apontados pelo Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT, notadamente quanto à divergência entre a área de 60,05 hectares objeto do instrumento particular e a área de 72,60 hectares constante da matrícula no 3.438, bem como quanto à necessidade de esclarecimentos sobre parte ideal, condôminos remanescentes, herdeiros de coproprietária falecida, ITBI e CCIR; (ii) não teria apreciado a superveniente intervenção de Eduardo Bomfim Dela Costa, que teria requerido ingresso como assistente litisconsorcial, alegando haver adquirido de Orlando Bonfim parte da área litigiosa; (iii) não teria distinguido a rediscussão do título judicial da definição do modo de exigibilidade dos honorários sucumbenciais diante da pluralidade de sucumbentes, sustentando que os embargantes seriam apenas 5 dentre 10 autores originários; e (iv) não teria esclarecido suficientemente o termo inicial e o alcance dos juros de mora incidentes sobre os honorários, especialmente diante da alegação de que os executados teriam permanecido desassistidos de patronos. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para integração do julgado, com efeitos infringentes subsidiários, bem como pronunciamento expresso sobre os arts. 85, 86, 87, 489, §1o, IV e VI, 502, 503, 505, 525, §1o, III, 1.022, I e II, e 493 do CPC.

O embargado apresentou
contrarrazões
no id. 361927888, sustentando, em síntese, que: (i) os embargos não apontam vício real do acórdão, mas pretendem rediscutir o mérito; (ii) a alegação relativa aos óbices registrais constitui inovação recursal, pois os embargantes, no agravo, teriam invocado certidão diversa, de 15/03/2016, e apenas nos aclaratórios passaram a fundar sua tese em ofício do Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT de 21/11/2025; (iii) a intervenção de terceiro é fato posterior, estranho ao objeto do agravo de instrumento e ainda pendente de análise pelo juízo de origem; (iv) a questão dos honorários foi suficientemente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a coisa julgada quanto à condenação fixada no título judicial; e (v) a matéria referente aos juros e à regularidade das intimações já foi expressamente examinada. Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o acórdão de id. 357119888 incorreu em omissão quanto aos alegados óbices registrais ao cumprimento da transferência do imóvel; à petição incidental de terceiro que pretende ingressar no feito originário; ao modo de exigibilidade dos honorários sucumbenciais diante da pluralidade de autores originários; e ao alcance dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

O art. 1.025 do mesmo diploma dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício. Já o art. 1.026, §2o, prevê que, quando manifestamente protelatórios os embargos, o julgador condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

A função dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, não substitutiva do recurso próprio. Não se prestam, portanto, à reapreciação da causa, ao rejulgamento da insurgência ou à reabertura de debates já solucionados de modo suficiente.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é vedado, em embargos declaratórios, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses antes não suscitadas, por configurar inovação recursal.

No caso concreto, não verifico qualquer omissão apta a justificar a integração do acórdão.

Quanto ao primeiro ponto, relativo aos supostos óbices registrais, verifica-se que o acórdão embargado examinou o objeto efetivamente devolvido no agravo de instrumento, que consistia na legalidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou a verba honorária, manteve juros, astreintes e disciplinou a liberação dos valores depositados. A alegação agora formulada com base em ofício do Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT, indicando divergência de área, necessidade de definição sobre parte ideal, identificação de condômino remanescente, integração de herdeiros, ITBI e CCIR, não constitui omissão do acórdão, mas tentativa de deslocar para estes aclaratórios matéria registral superveniente ou incidental cuja apreciação compete, em primeiro plano, ao juízo da execução.

Além disso, a própria decisão agravada condicionou a expedição dos alvarás à prévia comprovação da transferência do imóvel, ao consignar que a liberação dos valores deveria observar a comunicação, pelo Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT, do efetivo cumprimento do mandado de transferência da matrícula M-3438 para o nome do exequente Orlando Bonfim. Logo, não houve autorização incondicionada de levantamento incompatível com a realidade registral. O comando mantido por esta Câmara preserva a necessidade de cumprimento da etapa registral, de modo que eventual entrave operacional, exigência do cartório ou necessidade de complementação documental deve ser solucionada no juízo de origem, sem que isso configure vício interno do acórdão embargado.

Também não há omissão quanto à intervenção de Eduardo Bomfim Dela Costa. A pretensão de ingresso de terceiro, segundo narrado pelos próprios embargantes, é superveniente, incidental e ainda pendente de apreciação na origem.

O agravo de instrumento não tinha por objeto decisão acerca da admissão ou inadmissão desse terceiro, tampouco pronunciamento sobre eventual negócio jurídico posterior celebrado entre ele e Orlando Bonfim. Assim, exigir que o acórdão se manifestasse sobre tema estranho ao objeto recursal equivaleria a ampliar indevidamente a devolutividade do agravo e incidir em supressão de instância.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão foi expresso ao consignar que a sentença de mérito fixou honorários em 10% sobre o valor da causa e condenou os autores originários, ora executados, ao pagamento da verba, entendimento mantido pelas instâncias superiores.

Também ficou assentado que o REsp no 1.659.661/MT apenas afastou os juros de mora sobre a obrigação principal do exequente, mantendo “a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem”.

A tese dos embargantes, apresentada sob a roupagem de “modo de exigibilidade”, pretende, em verdade, limitar a extensão subjetiva ou quantitativa da condenação honorária já estabilizada, o que não pode ser admitido em cumprimento de sentença, menos ainda por embargos de declaração.

Outrossim, a alegação de que os embargantes representam 5 dentre 10 autores originários não altera a conclusão, pois o acórdão embargado não homologou nova condenação nem redefiniu a sucumbência; apenas manteve a decisão que reconheceu a exigibilidade da verba honorária tal como fixada no título judicial. Se o título executivo condenou os autores ao pagamento dos honorários sem a limitação pretendida, não cabe ao juízo da execução, nem ao órgão recursal em sede de agravo de instrumento, alterar o conteúdo da condenação sob pena de violação à coisa julgada, expressamente tutelada pelo art. 502 do CPC, segundo o qual
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Também não procede a alegada omissão quanto aos juros de mora incidentes sobre os honorários. O acórdão enfrentou a questão, distinguindo a obrigação principal - em relação à qual o Superior Tribunal de Justiça afastou a mora de Orlando Bonfim, da obrigação autônoma de pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

Foi consignado que os honorários possuem natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante no 47, e que se tornaram exigíveis com o trânsito em julgado da condenação.

O voto embargado ainda enfrentou a alegação de nulidade das intimações e concluiu que a mora dos executados remontava a momento anterior ao alegado período de desassistência técnica, notadamente ao trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2017, não podendo a parte invocar sua própria inércia quanto à regularidade da representação processual como fundamento para afastar os efeitos jurídicos do descumprimento.

Portanto, o que se verifica é mero inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada por esta Câmara. A circunstância de o órgão julgador não acolher a interpretação jurídica defendida pela parte não caracteriza omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, quando já expôs fundamentos suficientes para a formação do convencimento e para a solução integral da controvérsia.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, não há espaço para acolhimento. A modificação do resultado dos embargos de declaração somente é possível quando a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduza necessariamente à alteração do julgado. Ausente qualquer vício, inexiste suporte processual para conferir efeito modificativo aos aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento, tem-se por enfrentada a matéria à luz dos arts. 85, 86, 87, 489, §1o, IV e VI, 493, 502, 503, 505, 525, §1o, III, 1.022, I e II, 1.025 e 1.026 do CPC, sem que o mero propósito de prequestionar autorize o acolhimento de embargos desprovidos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, embora os embargos revelem nítida pretensão de rediscussão de matéria já decidida, entendo, por cautela, não ser caso de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC neste momento, pois a sanção exige caráter manifestamente protelatório, que deve ser reconhecido com especial prudência, sobretudo quando se trata dos primeiros aclaratórios opostos contra o acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026